Tribunal: TJDFT
Processo: 0749157-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO. OBJETO. AFIRMAÇÃO DE REVELIA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. EXIBIÇÃO DE COMPROVANTES APTOS A ILUSTRAREM A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRAZO. CONCESSÃO. DESATENDIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGATIVA DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). REVELIA. DECRETAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA FASE COGNITIVA NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL QUANTO AO PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DEPROVIDO.
1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT).
2. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo, mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado, hipótese em que se enquadra a decisão que afirma a revelia da parte, pois, a despeito dos efeitos processuais que enseja, não irradia efeitos materiais imediatos nem frustra o resultado útil do processo.
3. A decisão que afirma a revelia da parte irradia de forma imediata apenas efeitos processuais, não provocando efeitos materiais imediatos nem é passível de prejudicar o resultado útil do processo, tornando inviável que seja inserida no rol de recorribilidade contemplado pelo artigo 1.015 do estatuto processual mediante aplicação da tese da taxatividade mitigada, devendo ser prestigiada a regulação normativa que legitima que seja submetida a reexame, se o caso, via do recurso apelatório.
4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
5. A pessoa física que, defronte postulação dissonante da pretensão que formulara e do que é passível de ser intuído de suas qualificações, resiste em atender ao chamamento que lhe fora endereçado visando corroborar sua situação financeira e a apreensão de que é passível de ser qualificado como juridicamente pobre, não apresentando, ademais, sinais que orientam no sentido de que não padece de hipossuficiência financeira, não pode ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, ensejando sua postura que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado a salvaguarda processual, à medida em que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
6. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte ou, ainda, da ausência de indicativos de que o postulante padece de insuficiência financeira, está autorizado a indeferir a gratuidade de justiça postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.